Tribunal: TJBA
Processo: 0120906-65.2004.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0120906-65.2004.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: VIACAO SAO PEDRO LTDA Advogado(s): ALVARO ARANTES, JOSE DOS SANTOS VIEIRA DOS ANJOS, ANTONIO MORTARI APELADO: NESTOR BISPO SANTOS Advogado(s):MARCUS VINICIUS OURIVES BOMFIM, TAKAYOSHI MIRANDA DE ANDRADE KURATANI ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO POR ÔNIBUS DE TRANSPORTE COLETIVO. MORTE DE PEDESTRE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA. EMBRIAGUEZ NÃO CONFIGURA CULPA EXCLUSIVA. DANOS MORAIS DEVIDOS E ADEQUADAMENTE FIXADOS. PENSÃO ALIMENTÍCIA AFASTADA DIANTE DA CULPA CONCORRENTE E AUSÊNCIA DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. I. Caso em exame 1. Trata-se de recurso de apelação interposto por empresa de transporte coletivo contra sentença que a condenou solidariamente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 85.000,00 e pensão vitalícia de 30% do salário-mínimo, em razão de atropelamento fatal de pedestre por ônibus de sua propriedade. A vítima apresentava alto teor alcoólico no sangue no momento do acidente. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se a embriaguez severa da vítima configura culpa exclusiva apta a romper o nexo causal; (ii) se são devidos danos morais pela morte do filho; (iii) se é cabível o pagamento de pensão alimentícia diante das circunstâncias específicas do caso e da culpa concorrente da vítima. III. Razões de decidir 3. A responsabilidade da concessionária de serviço público de transporte é objetiva, aplicando-se tanto o art. 17 do CDC (consumidor por equiparação) quanto o art. 37, § 6º da Constituição Federal, prescindindo da demonstração de culpa e exigindo apenas dano, conduta e nexo causal. 4. A embriaguez da vítima, embora incontroversa, não configura culpa exclusiva apta a romper completamente o nexo causal, sendo fato previsível a presença de pedestres nas vias urbanas, cabendo ao condutor extrema cautela. 5. O motorista da apelante não prestou socorro à vítima, evadindo-se do local após o atropelamento, violando o art. 176, I, do CTB e constituindo forte indício de culpa consciente. 6. Os danos morais decorrentes da morte de filho são presumidos (dano in re ipsa), dispensando prova específica, sendo o valor de R$ 85.000,00 adequado e proporcional aos parâmetros de razoabilidade. 7. Quanto aos danos materiais, embora não configure culpa exclusiva, a embriaguez severa da vítima constitui fator de culpa concorrente relevante, combinada com epilepsia e ausência de trabalho regular. 8. A vítima não possuía emprego fixo nem renda regular comprovada, não havendo elementos concretos que demonstrem dependência econômica real ou contribuição regular para o sustento familiar. 9. A condenação ao pagamento de pensão vitalícia, diante da culpa concorrente demonstrada, resultaria em desproporção entre a reparação e o efetivo prejuízo sofrido. IV. Dispositivo e tese 10. Recurso conhecido e provido em parte para excluir a condenação ao pagamento de pensão vitalícia, mantendo a condenação solidária ao pagamento de R$ 85.000,00 a título de danos morais. Tese de julgamento: "1. A embriaguez severa da vítima de atropelamento, embora não configure culpa exclusiva apta a romper totalmente o nexo causal, constitui fator de culpa concorrente que pode ensejar a redução ou exclusão da reparação por danos materiais. 2. Em caso de morte de filho sem dependência econômica comprovada e com comprometimento da capacidade laborativa por alcoolismo e epilepsia, não é devida pensão alimentícia, mantendo-se apenas a reparação moral." _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, art. 17; CC, arts. 945 e 950; CTB, art. 176, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.125.276/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi; STJ, AgInt no AgInt no AREsp n. 2.152.026/CE, Rel. Min. Humberto Martins; STJ, REsp 1837378/RO, Rel. Min. Herman Benjamin; STF, Súmula 491. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0120906-65.2004.8.05.0001, sendo Apelante Viação São Pedro LTDA e Apelado Nestor Bispo Santos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e dar provimento parcial ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator